Tribunal: TJDFT
Processo: 0727921-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS APÓS SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar as medidas protetivas impostas ao paciente, mesmo após sentença absolutória transitada em julgado. A sentença, proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente, absolveu o paciente por insuficiência de provas, mas manteve as medidas protetivas até a maioridade civil da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível habeas corpus para impugnar medidas protetivas mantidas em sentença absolutória; (ii) se a manutenção das medidas protetivas, mesmo após a absolvição, configura ilegalidade ou sanção paralela indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via do habeas corpus não se presta à reforma de sentença transitada em julgado, especialmente porque há recurso próprio disponível.
4. A sentença absolutória foi fundamentada na ausência de prova segura, não na comprovação da inocência, inexistindo ilegalidade na manutenção das medidas protetivas com base no art. 19, §5o, da Lei 11.340/06 e art. 20 da Lei 14.344/22.
5. As medidas protetivas possuem natureza autônoma e cautelar, podendo subsistir independentemente da ação penal, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 2.071.109/MG.
6. A análise da revogação das medidas exige contraditório e aprofundamento fático, sendo inadequada a via estreita do habeas corpus.
7. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a admissão do writ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno conhecido e não provido.
Teses de julgamento: “Não se mostra adequado o exame, em sede de habeas corpus, de questões idênticas às que poderiam ser objeto do recurso previsto para a hipótese. Ademais, a pretensa revogação das medidas protetivas de urgência demanda aprofundamento probatório, o que é inviável na via estreita do writ. Inexiste flagrante ilegalidade, a ensejar a concessão da ordem de ofício, na manutenção de medidas protetivas de urgência, mesmo após sentença absolutória por insuficiência de provas, desde que persistente a situação de risco à vítima.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/06, art. 19, §5o; Lei 14.344/22, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.071.109/MG; TJDFT, Acórdão 2021094, 0724757-74.2025.8.07.0000.